Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712125-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS AGRAVADO: ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agenor Francisco dos Santos contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (autos n. 0702089-86.2019.8.07.0011) movido por Antunes dos Santos Junior, indeferiu o pedido de declaração de nulidade processual, bem como de justiça gratuita (ID 119351551, integrada pela decisão de ID 120933111 - autos de origem). Quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, sustenta o agravante que a decisão não se mostra acertada, pois o Código de Processo Civil dispensa a comprovação da hipossuficiência da parte para o deferimento do benefício, bastando declaração nesse sentido. Menciona que o administrador de seus imóveis não tomou providências para o acompanhamento dos processos judiciais e o pagamento dos débitos, o que desencadeou a penhora integral de todo o seu patrimônio, conforme documentos apresentados nos autos de origem. Alega ter saúde delicada, que já conta com 86 anos de idade, tendo sido movida ação de interdição por sua filha e patrona. Esclarece ser aposentado, com salário mínimo pelo INSS, e que, no entanto, sua renda provém de recebimento de aluguéis Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da justiça gratuita e, ao final, a reforma da decisão agravada. Primeiramente, destaco comungar do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. In casu, afirma o agravante ser idoso, aposentado, que percebe renda advinda de aluguéis de seus imóveis, tendo juntado, nos autos de origem, documentos relacionados ao cumprimento de sentença n. 0000346-97.2010.8.07.0011, também deflagrado pelo ora agravado, em que consta resultado negativo de pesquisa de ativos financeiros realizada em seu nome, pelo SISBAJUD, no dia 23/08/2021 (ID 115019829 – pp. 2/4); resultado positivo de bens localizados, em 03/09/2021, via RENAJUD (ID 115019831 - p. 2, 115019833 - pp. 2/3); e decisão interlocutória de deferimento de penhora de seis imóveis de sua propriedade (115019835 - pp. 2/3). No entanto, os documentos apresentados não se mostram suficientes à comprovação da alegada hipossuficiência econômica, devendo ser apresentados outros elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica do recorrente, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar efetivamente a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar i) extratos de todas as contas bancárias (corrente e poupança) dos últimos três meses; ii) declaração de imposto de renda do derradeiro exercício; iii) comprovantes de pagamento, em seu nome, das despesas básicas (água, luz, telefone, condomínio, cartões de crédito contendo gastos discriminados, dentre outras). Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora